Tribunal: TJDFT
Processo: 0709493-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709493-51.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: MARTA MARIA COSMO DE SOUZA MIRANDA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À impetrante, para manifestar-se sobre os embargos de declaração de ID 62632734. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Finalmente, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR